Tribunal: CARF
Processo: 16542.720810/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16542.720810/2015-83
ACÓRDÃO
1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORIMAQ COMERCIAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma
do Simples Nacional.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Ato Declaratório Executivo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
2
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS/SC no 1676612, de 01.12.2015, com
efeitos a partir de 01.01.2018, com base nos fundamentos de fato e de direito indicados com
relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 07-08:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art.
30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art.
15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011.
Nome Empresarial: FLORIMAQ COMERCIAL LTDA - EPP Número de Inscrição no
CNPJ: 75.379.008/0001-00 Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser
consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet
[...], nos itens "Serviços para a Empresa", "Simples Nacional", "ADE de Exclusão do
Simples Nacional 2015 – Consulta Débitos".
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2016,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
RFB de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata o caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras
pendências porventura identificadas. [...]
2. Orientações Gerais
2.1 Este documento relaciona abaixo os débitos motivadores da exclusão de ofício
do Simples Nacional da pessoa jurídica identificada acima.
2.2 Regularize todos os débitos relacionados neste documento dentro do prazo de
trinta dias contados da data do recebimento do Ato Declaratório Executivo (ADE)
correspondente.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
3
2.3 A não regularização de todos os débitos dentro do prazo mencionado no
subitem 2.2 acima implicará a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
2.4 A regularização de todos os débitos no prazo mencionado no subitem 2.2
acima implicará o cancelamento automático da exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, não havendo necessidade de a pessoa jurídica adotar qualquer
procedimento adicional. [...]
3. Relação de Débitos - Débitos Não Previdenciários na Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB)

Período de Apuração [...]
Nome do Tributo
Código da Receita
Saldo Devedor* [...]
24/06/2013
DCTF - MULTA ATRASO/
1345
R$ 629,62
23/09/2013
DCTF - MULTA ATRASO/
1345
R$ 500,00
22/10/2013
DCTF - MULTA ATRASO/
1345
R$ 684,73
23/12/2013
DCTF - MULTA ATRASO/
1345
R$ 500,00
*Valor do saldo devedor originário em reais (sem acréscimos legais).

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-72.487, de 24.01.2017, e-fls. 77-80:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito
da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
4
Notificada em 03.02.2017, e-fls. 83, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.02.2017 e-fls. 84-85, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I OS FATOS
O referido acórdão que se refere ao processo 11516.721056/2013-31, DOC. 01,
relativo aos débitos motivados pela entrega das DCTF’s. Competências de ABR.,
JUL., AGO., e OUT/2013, fora do prazo legal para entrega, sendo na época gerado
pela RFB as Notificações abaixo relacionadas:
NOT.16.71.28.43.59.10-94 REF. DCTF RECIBO No 27.49.63.81.51-44-M-R$ 500,00
DOC-02
NOT.13.47.10.82.00.90-70 REF. DCTF RECIBO No 14.80.32.09.07-07-M-R$ 684,73
DOC.03
NOT.17.65.05.89.98.80-74 REF. DCTF RECIBO No 06.88.79.58.95-73-M-R$ 500,00
DOC.04
NOT.16.08.49.82.91.60-92 REF. DCTF RECIBO N° 40.81.62.96.98-65-M-R$ 629,62
DOC.05
Todas as notificações foram compensadas por PER/DCOMPs, utilizando a redução
de 50% da multa.
Ao receber as Notificações acima relacionadas, a Empresa tomou as devidas
providências para a quitação das mesmas, e, tendo a empresa crédito de tributos
a Recuperar, emitiu as Per/Dcomps, dentro do prazo legal, com a finalidade de
compensar as multas acima
PER/DCOMP 24692.57381.020914.1.3.04-7170 -R$ 342,36 - DOC. 06
PER/DCOMP 22798.94921.020914.1.3.04-0006 -R$ 250,00 - DOC. 07
PER/DCOMP 38788.24158.020914.1.3.04-0917 -R$ 314,81 - DOC. 08
PER/DCOMP 09178-58577.020914.1.3.04-0247 -R$ 250,00 - DOC. 09
Todas as PER/DCOMPs. relacionadas estão em processo da análise.
II MÉRITO
a) - Tendo em vista as PER/DCOMPs. se encontrarem pendentes, em fase de
análise, inibindo assim, a veracidade da compensação do débito em questão.
b)
- Os
débitos
tiveram
a exigibilidade
suspensa
no
processo n°
16542.721053/2015-65
c) - Enquanto a RFB não concluir a análise dos PER/DCOMPs., os débitos estão
EXTINTOS até ulterior homologação.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
5
III DA CONCLUSÃO
CONTINUAÇÃODOCUMENTOS ANEXADOS:
ACÓRDÃO No 03-72.487 DOC. 01
RECIBO DCTF COMP. ABR/2013 C/NOTIFICAÇÃO DOC. 02
RECIBO DCTF COMP. JUL/2013 C/NOTIFICAÇÃO DOC. 03
RECIBO DCTF COMP. AGO/2013 C/NOTIFICAÇÃO DOC. 04
RECIBO DCTF COMP. OUT/2013 C/NOTIFICAÇÃO DOC. 05
PER/DCOMPS ACIMA REFERENCIADAS DOCs.06 - 07 - 08 e 09
CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FED. E À DÍVIDA,
ATVA DA UNIÃO DOC. 10
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL DOC. 11
RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FISCAL DOC. 12
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - DÍVIDA. ATIVA DOC. 13
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PER/DCOMPs DOC’s. 14 - 15 - 16 e 17
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FLORIMAQ No 14 DOC. 18
À vista de todo exposto, demonstrada a compensação dos débitos através das
Per/Dcomps, pela sua totalidade de lançamentos, requer que seja acolhida a
presente impugnação do Acórdão em referência.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa do Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 1a TEx/1a Seção no 1001-000.795, de 06.02.2025, e-fls. 138-146
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Informação no 964/2025/EQSIM/SRRF09/RFB, de 10.11.2025, e-fls. 166, da qual a
Recorrente foi notificado, e-fls. 161, e permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
6
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que os débitos em
referência
são
objeto
dos
Per/Dcomp
no
24692.57381.020914.1.3.04-7170,
no
22798.94921.020914.1.3.04-0006,
no
38788.24158.020914.1.3.04-0917
e
no
09178-
58577.020914.1.3.04-0247 apresentados em 02.09.2014.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo, como
uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto na
regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
7
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: [...]
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1oA exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: [...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
No que se refere à compensação dos débitos, tem-se que o sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na
compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por
meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
8
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que cabe a verificação da regularidade dos débitos identificados no Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS/SC no 1676612, de 01.12.2015, e-fls. 07-08, dentro do prazo de
trinta dias contados da data do recebimento do Ato Declaratório Executivo (ADE) correspondente,
uma vez que a Recorrente alega que os débitos em referência são objeto dos Per/Dcomp no
24692.57381.020914.1.3.04-7170,
no
22798.94921.020914.1.3.04-0006,
no
38788.24158.020914.1.3.04-0917 e no 09178-58577.020914.1.3.04-0247 apresentados em
02.09.2014.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário necessária é a
análise dos valores litigiosos indicados na peça recursal e os documentos juntados ao processo,
bem como as evidências robustas com força probante conjuntural e outros elementos
comprobatórios que a Recorrente deve apresentar de forma complementar para confirmar suas
alegações. Por esta razão, o julgamento foi convertido na realização de diligência. Consta na
Informação no 964/2025/EQSIM/SRRF09/RFB, de 10.11.2025, e-fls. 166, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata-se de pedido de diligência por meio da Resolução no 1001-000.795 — 1o
SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINARIA-CARF de 06/02/2025 para a verificação da
regularidade dos débitos identificados no Ato Declaratório Executivo DRF/FNS/SC
no 1676612, de 01.12.2015, e-fls. 07-08, dentro do prazo de trinta dias contados
da data do recebimento do Ato Declaratório Executivo (ADE) correspondente,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
9
uma vez que a Recorrente alega que os débitos em referência são objeto dos
Per/Dcomp no 24692.57381.020914.1.3.04-7170, no 22798.94921.020914.1.3.04-
0006, no 38788.24158.020914.1.3.04-0917 e no 09178-58577.020914.1.3.04-0247
apresentados em 02.09.2014.
2. Solicita, ainda, que as informações constantes nos sistemas da RFB devem ser
cotejadas com aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e demais
documentos inclusive demonstrativos congruentes que a Recorrente deve
apresentar.
3. Considerando que, a empresa em epígrafe encontra-se baixada desde
17/12/2019, foi emitida a INTIMAÇÃO no 3.393/2025/EQSIM/SRRFO9/RFB, em
29/07/2025, para o responsável legal onde foi solicitado a apresentação da
documentação descrita no item 2 da intimação (registros contábeis e fiscais e
demais documentos inclusive demonstrativos congruentes), fls. 149/158. A
ciência desta ocorreu por curso de prazo por meio de edital em 30/09/2025.
4. Assim sendo, tendo em vista o exposto entende-se que o pedido de diligência
restou prejudicado.
5. Retorno o processo para a 1a TURMA EXTRAORDINÄRIA-CARF para
prosseguimento
Logo, não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-72.487, de 24.01.2017, e-fls. 77-
80, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Inicialmente, cabe registrar que o julgador deve observar o entendimento da RFB
expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no artigo 7o, inciso V, da
Portaria MF no 341 /2011:
Art. 7° São deveres do julgador: (...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
10
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo
infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando: (...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês
subsequente ao da situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
30, § 1o, inciso II)2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao
da comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV) (...)
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do
Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo
ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
Constam nos autos, telas de sistemas da RFB (fl. 76) que demonstram que os
débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após
o término do prazo para regularização.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.209 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720810/2015-83
11
Sendo assim, verifica-se que os débitos encontravam-se em situação de
exigibilidade passados 30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências
motivadoras, sendo correta a exclusão da contribuinte do regime do Simples
Nacional.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, julgá-la improcedente.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-72.487, de 24.01.2017, e-fls.
77-80, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 179
DF CARF MF
Original